Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-56.2019.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito, inexistência de débitos e indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito. Recurso do réu visa à reforma da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Responsabilidade Civil. Fraude de terceiro. A súmula 479 do STJ dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A própria instituição financeira afirmou tratar-se de fraude praticada por terceiro em suas manifestações no processo (ID19786670, página 1). Ademais, resta evidente que a foto presente nos documentos utilizados pelo fraudador (ID19786669) não condiz com a do autor da presente demanda (ID 19785495). Aliado a este fato, não há qualquer indicação de culpa exclusiva do consumidor, de modo que não se pode falar em excludente de responsabilidade no presente caso (art. 14 do CDC).
3 – Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. É devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). No presente caso, restou demonstrada a inscrição indevida do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito, por meio do documento de ID 19785498, sendo devida a indenização a título de danos morais.
4 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização, mostra-se excessivo em relação às circunstancias do caso e outras situações já examinadas por esta Turma, de modo que se reduz a condenação para R$3.000,00. Sentença que se reforma apenas quanto ao valor dos danos morais.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

F